Tribunal: TJDFT
Processo: 0730811-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PASEP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por dano material, proveniente da incorreção da atualização monetária dos valores depositados na conta PASEP, operada pelo Banco do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União; e (ii) se houve dano material decorrente da suposta má gestão do banco requerido quanto aos valores depositados na conta Pasep da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil S.A. ostenta “legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”, conforme decidido no Tema 1.150/STJ (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
4. Não há litisconsórcio passivo necessário com a União, visto que o autor/apelado não se insurge contra os depósitos realizados pelo ente federativo, mas contra a conduta única e exclusiva do banco ao administrar sua conta do PASEP. Preliminar de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União rejeitadas.
5. A prova pericial contábil atestou a correção dos cálculos realizados pelo Banco do Brasil em observância aos índices e critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor, mas concluiu que ainda haveria desfalque com base em índice de remuneração da conta PASEP diverso do oficial, o que extrapolou o escopo da perícia e da causa de pedir da demanda.
6. No laudo pericial, relativamente aos anos 1989 e 1990, o perito considerou que o índice de valorização das cotas deveria ser, respectivamente, de 848,160% e 6.399,720%, sem justificativa. Em contrapartida, segundo o Tesouro Nacional, nesse período, os índices oficiais a serem observados são 555,485% (1989) e 3.293,690% (1990).
7. O Juízo não está vinculado às conclusões da perícia, podendo decidir de modo diverso, desde que o faça de forma motivada, nos termos do art. 479 do CPC. Demonstrado que o réu observou os índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, bem como a distribuição adequada do Resultado Líquido Adicional, relativo ao lucro obtido com os depósitos, não há ato ilícito passível de indenização por dano material (art. 927 do CC). O próprio perito judicial afirmou que, se considerados os índices oficiais, não haveria valor a ser indenizado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.